Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0736361-39.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOAQUIM FERREIRA DOS REIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que que julgou procedente o pedido de indenização decorrente da equivocada correção do saldo da conta PASEP, bem como de saques indevidos nesta conta. O autor não apresentou contrarrazões (Num 17488444). Brevemente relatado decido. A questão da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações em que se cobra valores decorrentes de alegado equívoco na atualização e saques indevidos do saldo das contas PASEP vinha recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), admitido por decisão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 24/08/2020, oportunidade em que a questão a ser definida pelo órgão ficou assim delimitada: Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Em seguida, o e. Relator determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema referido. No presente caso, o Magistrado, por decisão saneadora, expressamente afastou a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo Banco do Brasil e, por ocasião da sentença, julgou procedente o pedido. Embora a questão relativa à ilegitimidade tenha sido objeto do agravo de instrumento no 0704523-47.2020.8.07.0000, a matéria não foi resolvida em sede recursal, em razão da prolação de sentença antes do julgamento do agravo, que ensejou a perda do objeto recursal. Assim, constata-se que uma das questões em debate neste recurso diz respeito justamente ao tema do Incidente de Demanda Repetitivas. Nesse cenário, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator